Tribunal: STF
Processo: HC 71258
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FALTA DE
BASE IDÔNEA PARA A INCRIMINAÇÃO DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.
          A sentença de pronúncia foi proferida sem apoio nos
elementos constantes da denúncia, bem como do inquérito policial. O
Ministério Público, de resto, pediu a impronúncia do paciente ante a
falta de base para sua incriminação.
          Habeas corpus concedido, à vista das peculiaridades do
caso, para invalidar a pronúncia do paciente.